Tribunal: TJDFT
Processo: 0765772-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 113,96 (cento e treze reais e noventa e seis centavos), referente a valor reconhecido administrativamente, não reconhecendo a prescrição da pretensão da cobrança do débito atinente a diferenças salariais referentes ao período de 12/2006. Em suas razões recursais (ID 60558903), a parte recorrente sustenta inexistir causa suspensiva da prescrição, pois não há requerimento administrativo formulado pela parte autora/recorrida apto a suspender a prescrição. Alega inexistir renúncia do prazo prescricional por parte do Ente Público por ausência de previsão legal autorizadora. Requer, a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, julgando improcedente o pedido autoral.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 60558906).
3. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a ocorrência de prescrição do crédito que, em tese, foi reconhecido administrativamente pela Administração Pública/recorrente.
4. No caso, em 14 de março de 2023, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora/recorrida detinha crédito salarial a receber no valor de R$ 113,96 (cento e treze reais e noventa e seis centavos), referente a valor reconhecido administrativamente ,não reconhecendo a prescrição da pretensão da cobrança do débito referente a diferenças salariais atinentes ao período de 12/2006, ID 60558892.
5. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
6. A teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, cumpre à parte autora demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez. E mais, somente ajuizou a presente ação em 17/11/2023, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a 11/2018.
7. Ressalte-se que o documento de ID 60558892 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
8. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1858152, 07365503020238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024 e Acórdão 1857811, 07416818320238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, acolher a prescrição quinquenal e julgar improcedente o pedido autoral.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.